Tribunal: STF
Processo: Rcl 68772
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Ford Motor Company Brasil Ltda. em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 1001307-09.2016.5.02.0461, mediante o qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal, porquanto recusada aplicação à tese firmada no RE nº 590.415 (vinculado ao Tema nº 152 da sistemática da repercussão geral).



    Ford Motor Company Brasil Ltda. defende que há equívoco na negativa de seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na tese firmada no Tema 181 de repercussão geral pois, segundo afirma, a justiça do trabalho “deixou de simplesmente aplicar a determinação que se extrai da tese do Tema 152 da tabela de repercussão geral, por resistência ao entendimento do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 1, p. 2).



    No ponto, argumenta que desde a primeira instância houve 



    “[j]untada do ACORDO COLETIVO DE TRABALHO DE PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA, com previsão da quitação geral do contrato de trabalho, além do TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA respectivamente às fls. 424/433 e 124/127 do processo digitalizado”. (e-Doc. 1, p. 2).



    Complementa, aduzindo que



    “[n]oticiou no processo matriz que o reclamante efetivamente havia aderido ao Programa de Demissão Voluntária – PDV destinado a empregados da Planta de São Bernardo do Campo. 



    Os termos foram formalizados no Acordo Coletivo de Trabalho, anexados ao processo ainda na oportunidade cabível, no qual houve previsão expressa de quitação geral, ampla e irretratável do contrato de trabalho, mesma previsão contida nos demais instrumentos firmados entre as partes, sendo que toda a documentação foi trazida aos autos ainda perante a instância de origem”. (e-doc. 1, p. 3)



    Afirma que, em sede de recurso ordinário, o Tribunal Regional da 2ª Região, ao invés de reformar a sentença para reconhecer a quitação geral e irrestrita do contrato de trabalho, concluiu pela sua condenação à



    “(i) incorporação dos DSRs no valor do salário hora dos empregados remunera apenas o valor normal do descanso, mas não a sua majoração decorrente do sobrelabor, pois prestadas horas extras habituais, seu valor integra o salário do obreiro, refletindo no DSR e (ii) independentemente de habitualidade, os abonos têm natureza salarial e por isso deve integrar as horas extras, férias com 1/3, 13º salários e o FGTS com 40%”. (e-Doc. 1, p. 4). 



    Sustenta que, apesar do Tribunal Superior do Trabalho ter recusado o exame da matéria de fundo, por considerar não atendidos os requisitos do art. 896, §1º-A, I E III, da CLT, persiste o desrespeito a autoridade do Supremo Tribunal Federal, no que diz respeito ao Tema nº 152 da sistemática da repercussão geral.



    Requer 



    “(iv) O deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, II, do CPC e no artigo 158 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, as decisões impugnadas e a tramitação da reclamação trabalhista 1001307-09.2016.5.02.0461 – processo matriz – até a decisão final da presente Reclamação Constitucional; 



    (v) A procedência da presente Reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pelo Órgão Especial e decisões a quo, da lavra do Excelentíssimo Senhor Ministro Alexandre Agra Belmonte do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, e, ainda, a E. 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na reclamação trabalhista 1001307-09.2016.5.02.0461 – processo matriz – que violam a decisão proferida pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, Tema 152 e para que profira decisão observando os referidos limites trazidos na tese do Tema em referência;”.



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    No processo em referência na presente reclamatória, a inadmissibilidade do recurso extraordinário possui os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido por esta Corte Superior Trabalhista em que a parte insurge-se quanto ao óbice processual aplicado e quanto ao tema ‘validade de quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego por ocasião de adesão a plano de desligamento incentivado’.



     Argui prefacial de repercussão geral e aponta violação dos arts. 5º, II, XXXV, LIV e LV, 8º, III, e 93, IX, da CF. Afirma que providenciou a efetiva transcrição de todos os relevantes pontos para o processamento do recurso de revista, sem qualquer óbice de natureza processual, e o não conhecimento de seu recurso implica em cerceamento de defesa e violação do devido processo legal. Sustenta que o recorrido aderiu ao PDV, para receber a indenização e dar quitação total, ampla e irrevogável ao contrato de trabalho, para nada mais reclamar. Ressalta que houve assistência e concordância do sindicato no ato da rescisão contratual, e que foi juntado aos autos o acordo coletivo de programa de demissão voluntária, com previsão de quitação geral. 



    É o relatório. 



    De plano, no que concerne à violação do art. 93, IX, da CF, constata-se que a parte faz alegação genérica, sem especificar as razões em que consiste tal alegação.



    A decisão recorrida concluiu, in verbis:



    [...]



    Verifica-se que o acórdão ora impugnado concluiu pela ausência de transcrição de trecho, com fundamento no art. 896, §1º-A, I, da CLT. Diante do óbice processual aplicado, não analisou o mérito da controvérsia. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral. 



    A tese fixada pelo STF – Tema 181 é a de que: ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie DJe de 13/3/2009’, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010.



     Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada e o julgamento demandar o prévio exame da adequada utilização dos dispositivos infraconstitucionais.



     A tese fixada pelo STF – Tema 660 é a de que inexiste repercussão geral quanto à ‘Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada’, entendimento consubstanciado no processo ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013.



     Cumpre salientar que os princípios do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem a mesma ratio decidendi, o que atrai a aplicação do mesmo tema (STF-ARE-936196/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe de 29/3/2016; e STF-RE-573584, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe de 30/11/2015). 



    Assim, tendo em vista o disposto nos arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8°, do CPC, no sentido de que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhece a repercussão geral se entende a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica; deve ser inadmitido o presente recurso extraordinário.



    Dentro desse contexto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal” (edoc. 5, p. 89-95).



    Transcrevo a ementa do acórdão que julgou o agravo interno:



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 181 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TST. DESPROVIMENTO. MULTA POR PROTELAÇÃO DO FEITO. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 181, fixou a tese de que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ele são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral. Presente o óbice processual, não há relação de pertinência entre o recurso e a decisão impugnada. Constatado o caráter protelatório do agravo, incide a penalidade pecuniária prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Agravo desprovido, com aplicação de multa” (edoc. 5, p. 135).



    No entanto, compulsando os autos, verifico que o debate instaurado é de cunho constitucional e circunscreve-se à discussão afeta ao decidido no RE nº 590.415/SC, vinculado ao Tema 152 da repercussão geral, cuja ementa transcrevo:



    “DIREITO DO TRABALHO. ACORDO COLETIVO. PLANO DE DISPENSA INCENTIVADA. VALIDADE E EFEITOS.



     1. Plano de dispensa incentivada aprovado em acordo coletivo que contou com ampla participação dos empregados. Previsão de vantagens aos trabalhadores, bem como quitação de toda e qualquer parcela decorrente de relação de emprego. Faculdade do empregado de optar ou não pelo plano. 



    2. Validade da quitação ampla. Não incidência, na hipótese, do art. 477, § 2º da Consolidação das Leis do Trabalho, que restringe a eficácia liberatória da quitação aos valores e às parcelas discriminadas no termo de rescisão exclusivamente.



     3. No âmbito do direito coletivo do trabalho não se verifica a mesma situação de assimetria de poder presente nas relações individuais de trabalho. Como consequência, a autonomia coletiva da vontade não se encontra sujeita aos mesmos limites que a autonomia individual. 



    4. A Constituição de 1988, em seu artigo 7º, XXVI, prestigiou a autonomia coletiva da vontade e a autocomposição dos conflitos trabalhistas, acompanhando a tendência mundial ao crescente reconhecimento dos mecanismos de negociação coletiva, retratada na Convenção n. 98/1949 e na Convenção n. 154/1981 da Organização Internacional do Trabalho. O reconhecimento dos acordos e convenções coletivas permite que os trabalhadores contribuam para a formulação das normas que regerão a sua própria vida. 



    5. Os planos de dispensa incentivada permitem reduzir as repercussões sociais das dispensas, assegurando àqueles que optam por seu desligamento da empresa condições econômicas mais vantajosas do que aquelas que decorreriam do mero desligamento por decisão do empregador. É importante, por isso, assegurar a credibilidade de tais planos, a fim de preservar a sua função protetiva e de não desestimular o seu uso. 



    7. Provimento do recurso extraordinário. Afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese: ‘A transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado’” (Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/5/2015)



    Com efeito, configurada teratologia na aplicação dos Temas 181 e 660 da repercussão, tenho que o TST deixou de examinar o mérito do direito controvertido na origem, apesar de existir decisão do STF de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário (Tema nº 152 da RG), o que faz surgir o dever do TST de manifestar-se fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. 



    Ressalto que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão do TST no Processo nº TST-Ag-Ag-AIRR-1001307-09.2016.5.02.0461, devendo proceder à nova análise à luz do precedente do STF de observância obrigatória acima indicado.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente